Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA APTOS A INDICAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se olvida da importância do laudo de exame de corpo de delito para constatar a materialidade delitiva. Contudo, há nos autos outros elementos de convicção aptos a comprová-la, como o laudo de exame de local, o registro de ocorrência e o relatório policial, bem como, pela prova oral coligida ao feito. 1.2. Em observância aos trâmites processuais, uma vez oportunizado ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em violação ou nulidade.
2. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
3. Nessa fase, prevalece o princípio do "in dubio pro societate" e não do "in dubio pro reo". Assim, a decisão acerca da absolvição incumbe ao Júri.
4. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, nas declarações das testemunhas, as quais apontam o recorrente como o autor do crime de homicídio tentado contra a vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da Acusação ou da Defesa. 4.1. Destarte, na fase processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho.
5. Recurso desprovido.